Tribunal: TCU
Processo: 024.973/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11726/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pelo Banco do Brasil em favor de Nigma Nayara Borges de Oliveira Ferreira. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 0003795-76.2016.5.10.0801, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Palmas e cuja decisão, proferida pelo TRT da 10a Região em sede de Recurso Ordinário, determinou ao Banco do Brasil que procedesse à contratação da interessada, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital 2/2013; Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 02/2013 expirou em 8/5/2016 e que a admissão do interessada ocorreu em 28/8/2017; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da RT 0003795-76.2016.5.10.0801 transitou em julgado, tendo em vista que o Recurso de Revista interposto pelo Banco do Brasil teve o seguimento negado pelo TRT da 10a Região em 9/2/2018; Considerando que a admissão em epígrafe, ainda que com amparo em decisão judicial transitada em julgado, contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação às eventuais manifestações judiciais; Considerando que a decisão judicial assecuratória da contratação tida por irregular pelo TCU não lhe subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato e nem vincula a decisão desta Corte de Contas no que concerne ao mérito do ato; Considerando que, embora no caso concreto dos autos o TCU não possa expedir determinação ao Banco do Brasil, cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar-se quanto ao mérito da admissão, de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal vem negando o registro a admissões realizadas após a validade do concurso, mesmo que realizadas em obediência a mandado judicial, a exemplo dos Acórdãos 3.618/2015 e 3.503/2016, da 1a Câmara e Acórdão 3713/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Nigma Nayara Borges de Oliveira Ferreira (XXX.301.901-XX), negando o respectivo registro; b) dar ciência deste acórdão ao Banco do Brasil S.A e à interessada; 1. Processo TC- Processo 024.973/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Nigma Nayara Borges de Oliveira Ferreira (XXX.301.901-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.